Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-53.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000607-53.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANA DA SOLEDADE DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ADI 4167/DF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, impondo observância obrigatória aos entes federativos, proporcionalmente à carga horária semanal do servidor.

2. Demonstrada a existência de diferenças remuneratórias relativas ao piso nacional entre 2010 e 2015, e não comprovada a integral quitação pelo ente municipal, correta a condenação ao pagamento das diferenças, observada a carga horária de 20 horas semanais.

3. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, limitando o alcance da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4. A apuração dos valores deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, oportunizando-se a dedução dos valores pagos, afastando-se a alegação de pagamento em duplicidade.

5. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000607-53.2015.8.05.0027, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO

e apelada
ANA DA SOLEDADE DE JESUS ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.